Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-54.2025.8.11.0029
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000581-54.2025.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE BOSCO ANICETO PEREIRA - CPF: 240.525.401-82 (RECORRIDO), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000581-54.2025.8.11.0029.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Recorrido:
JOSÉ BOSCO ANICETO PEREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto em ação declaratória de
nulidade
na qual se alega a cobrança de juros exorbitantes em contrato de empréstimo, cujo exame demanda a apuração da diferença entre valores efetivamente devidos e os supostos encargos excessivos, com indicação de necessidade de perícia contábil, reconhecida de ofício como questão prejudicial de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de prova pericial contábil, diante da complexidade da revisão dos juros remuneratórios, afasta a competência do Juizado Especial Cível e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é pressuposto processual de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 64, §1o, do CPC.

A verificação da legalidade dos juros bancários exige perícia contábil, pois não há elementos suficientes para determinar com precisão a diferença entre o devido e o supostamente cobrado a maior.

A necessidade de prova pericial incompatibiliza o procedimento dos Juizados Especiais e caracteriza a complexidade da causa, conforme reiterado entendimento das Turmas Recursais do TJMT.

Reconhecida a complexidade e, portanto, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, tornando prejudicado o recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia contábil para apurar a legalidade de juros bancários caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A incompetência absoluta do Juizado Especial, por decorrer de matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §1o; Lei 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática (ID 325511421), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, da seguinte forma:

“a) determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, em razão das operações em questão (617624 e 452934);

b) determinar a revisão do contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”;

c) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da autora;

d) determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados da folha de pagamento da parte autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser paga mediante desconto em folha;

e) em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros pela taxa SELIC, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no IPCA, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior, assim como de todas as taxas e tarifas decorrentes da operação saque;

f) julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais”.

Em razões recursais, a recorrente, preliminarmente, apresenta novos documentos.

No mérito, sustenta:

1.

Validade da contratação e atendimento ao dever de informação;

2.

Validade das assinaturas digitais;

3.

Reforma quanto ao entendimento aplicado à taxa SELIC;

4.

Necessidade de compensação.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 325511435), o recorrido suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto ante a figura da inovação recursal. No mérito, refuta as alegações recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, constata-se que inexistem elementos suficientes a evidenciar, com exatidão, os valores referentes à diferença entre o efetivamente devido e o valor dos supostos juros exorbitantes, sendo necessária a realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA –
ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

(TJMT - N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023). (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento da E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (grifei)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O objeto da ação é a legalidade dos juros cobrados em empréstimo consignado contratado pela parte recorrente.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (grifei)

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme o inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável a
necessidade de prova pericial contábil
no presente caso,
impõe-se a extinção do feito pela incompetência.

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
,
a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025